Tribunal: TJSP
Processo: 0022182-35.2011.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/01/2020

Data de publicação:

27/01/2020

Outros números:

22182352011826005350000

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -JUSTIÇA GRATUITA - Concessão de justiça gratuita que coloca a exigibilidade de honorários advocatícios sob condição suspensiva – Artigo 98, § 2o, do CPC aplicável à hipótese, em que as recorrentes são beneficiárias da justiça gratuita.
Omissão sanada. Embargos acolhidos, mas sem alteração do resultado do julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0022182-35.2011.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
CATARINA HARTUNG VENTURA, ASARINA BESERRA DA SILVA, JURACI
PINHEIRO TERRABUIO, MARIA DE LOURDES TRINDADE e VALDERES DE
SANTI DUARTE DE OLIVEIRA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0022182-35.2011.8.26.0053/50000 -Voto no
2
PROCESSO FÍSICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
0022182-35.2011.8.26.0053/500000
EMBARGANTES:
CATARINA HARTUNG VENTURA E OUTROS
EMBARGADA:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1o Grau: Olavo Zampol Júnior
VOTO 32420
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS -JUSTIÇA GRATUITA - Concessão de justiça
gratuita que coloca a exigibilidade de honorários advocatícios sob
condição suspensiva
Artigo 98, § 2o, do CPC aplicável à
hipótese, em que as recorrentes são beneficiárias da justiça
gratuita.
Omissão sanada. Embargos acolhidos, mas sem alteração do
resultado do julgamento.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração contra o v. acórdão de fls. 280/286, que,
tendo negado provimento ao recurso da parte autora, fixou honorários recursais,
deixando de mencionar a inexigibilidade da verba em razão da gratuidade outrora
concedida. Eis a omissão apontada pelas embargantes (fls. 289/290).
Regularmente intimada, a parte embargada não apresentou manifestação (fls.
294).
É o relatório do necessário.
Voto.
Os embargos merecem acolhimento.
Isto, porque, assim dispõe o art. 98, do Código de Processo Civil, o qual
revogou, em parte, a Lei 1.060/1950:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0022182-35.2011.8.26.0053/50000 -Voto no
3
§ 1o A gratuidade da justiça compreende:
[...]
VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do
intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em
português de documento redigido em língua estrangeira;
§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade
do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários
advocatícios decorrentes de sua sucumbência.
§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua
sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e
somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as
certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de
insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade,
extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
Sendo assim, reconhecido o direito a manter a cobrança de honorários
advocatícios, inclusive recursais, ressalva-se sua exigibilidade por concessão de
gratuidade de justiça, uma vez que incide a previsão do artigo 98, § 2o, do CPC.
Diante do exposto, voto para acolher os embargos de declaração, sanando a
omissão apontada, mas sem alteração do resultado do julgamento.
Leonel Costa
Relator